Tribunal: TJSP
Processo: 1014345-21.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I- Aplicabilidade do CDC. Descabimento. Matéria tratada nos autos que expressa ilícito civil, sem qualquer conotação consumerista.
II- Postagem no site Reclame Aqui com assertiva de que o produto comercializado pela autora era falso. Alegada manifestação de simples descontentamento com o produto rejeitada, à vista da clareza

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I- Aplicabilidade do CDC. Descabimento. Matéria tratada nos autos que expressa ilícito civil, sem qualquer conotação consumerista.
II- Postagem no site Reclame Aqui com assertiva de que o produto comercializado pela autora era falso. Alegada manifestação de simples descontentamento com o produto rejeitada, à vista da clareza da afirmação de falsidade.
III- Dano moral. Dano ao nome e à imagem da autora, pessoa jurídica, não demonstrado nos autos. "Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito" (STJ, REsp 1759821-DF, Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2019). Afastamento da condenação por dano moral. Sentença, quanto aos danos morais, reformada. APELO PROVIDO.